Tribunal: TJMT
Processo: 0012499-76.2013.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012499-76.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0010-60 (APELANTE), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), FAEGOLD - FOMENTO MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 11.300.888/0001-02 (APELANTE), GILBERTO ANDRE DE VASCONCELLOS CARDOSO - CPF: 319.328.940-04 (ADVOGADO), VANESSA SCHMIDKE DA COSTA - CNPJ: 13.129.031/0001-99 (APELADO), FAEGOLD - FOMENTO MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 11.300.888/0001-02 (APELADO), LORENZO COUSSIRAT ANGRIZANI - CPF: 804.184.900-82 (ADVOGADO), GILBERTO ANDRE DE VASCONCELLOS CARDOSO - CPF: 319.328.940-04 (ADVOGADO), TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0010-60 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), LORENZO COUSSIRAT ANGRIZANI - CPF: 804.184.900-82 (ADVOGADO), VANESSA SCHMIDKE DA COSTA - CNPJ: 13.129.031/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

FAEGOLD - FOMENTO MERCANTIL LTDA.

APELA
DOS
(S):

TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA.
CESSÃO DE CRÉDITO
À
FACTORING
. DEVEDOR PROTESTADO QUE TERIA
EFETIVADO O PAGAMENTO
DE MERCADORIAS
AO CREDOR PRIMITIVO. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DA NOTICAÇÃO DA CESSÃO POR E-MAIL ENCAMINHADO AO DEVEDOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
E-MAILS QUE REVELAM
INSURGÊNCIA
S E AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO CLARA E INEQUÍVOCA
.
PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
IMAGEM E HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO.

TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA N.º 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PROVIMENTO PARCIA
L
.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que declarou a nulidade do protesto indevido de título e condenou solidariamente a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à validade da notificação da cessão de crédito por meio eletrônico, à regularidade do protesto realizado pela apelante e à existência e extensão do dano moral sofrido pela
apelada, bem como ao termo inicial da incidência dos juros moratórios e à aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão de crédito somente tem eficácia em relação ao devedor quando a ele notificada de forma clara e inequívoca, nos termos do art. 29
0
do Código Civil.

No caso concreto, os e-mails apresentados pela apelante não demonstram que a notificação da cessão foi efetivamente realizada,
inexistindo
prova de
ciência
inequívoco pela apelada.

O pagamento realizado ao credor originário extingue validamente a obrigação, nos termos do art. 292 do Código Civil, uma vez que não restou comprovada a notificação prévia
, clara e inequívoca
da cessão
de crédito
.

O protesto indevido do título caracteriza ato ilícito e enseja o dever de indenizar, independentemente da prova do dano moral, o qual se configura
in
re

ipsa
mesmo em se tratando de pessoa jurídica
, conforme entendimento consolidado
pelo
Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para R$ 7.000,00, valor próximo ao da obrigação protestada.

A incidência de juros moratórios deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ.

A Lei nº 14.905/2024, que introduziu mudanças na correção monetária e juros no âmbito das condenações cíveis, não se aplica ao presente caso, pois
além d
os fatos jurídicos
,
que ensejaram a condenação
,

serem
anteriores à sua vigência
(princípio da irretroatividade das leis), a referida Lei cuida de
situações envolvendo responsabilidade civil contratual
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00.

Teses de julgamento:

"A cessão de crédito somente tem eficácia em relação ao devedor quando a ele notificada de forma clara e inequívoca."

_______

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil,
arts
.
52,
1
07, 186, 290, 292, 942
e 927.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas n.º 54, 227 e
326 do Superior Tribunal de Justiça;
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1191399 SP 2017/0272599-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/03/2019
;
TJ-SC - Apelação: 0311443-64 .2017.8.24.0023, Relator.: Andrea Cristina Rodrigues
Studer
, Data de Julgamento: 20/04/2023
;
TJ-DF 07042652620238070002 1881270, Relator.: LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 20/06/2024
;
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
FAEGOLD - FOMENTO MERCANTIL LTDA.
,

contra sentença (ID
267993766
) proferida pelo Juízo da
1ª
Vara Cível da Comarca de
Várzea
Grande
-MT
que, na Ação
Declaratória de Nulidade de
Débitos
Cumulada com
Indenização por Danos Morais
e Tutela Antecipada
movida
por

TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.
, julgou

parcialmente
procedentes
os pedidos da inicial
e improcedente a reconvenção
, nestes termos
:

[...]

Alega o autor que efetuou o pagamento do valor correspondente ao título de crédito diretamente à fornecedora, primeira ré, antes do vencimento. Sustenta que, mesmo após a quitação, o título foi indevidamente protestado pela segunda ré, causando prejuízos à sua reputação e credibilidade comercial.

Requereu a declaração de inexistência do débito, o cancelamento do protesto e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

[...]

À Id. nº 55804603 (Pág. 20) concedi a tutela antecipada.

Citada, a corré
Faegold
Fomento Mercantil LTDA. ofertou contestação à Id. nº 55804605 (Pág. 7-15), alegando, no mérito que o pagamento realizado pela autora à primeira ré foi inválido, pois o título já havia sido cedido em operação de fomento mercantil. Argumenta que notificou a autora da cessão, configurando-se, assim, a inadimplência do crédito.

Em reconvenção Id. nº 55804609 (Pág. 16-26), pleiteia a condenação da autora ao pagamento do valor integral do título protestado. regularidade do apontamento do débito, requerendo também a improcedência do pedido e inexistência de dano moral.

Em virtude da impossibilidade de localização pessoal da corré VANESSA SCHMIDKE DA COSTA, mesmo depois de realizadas diligências na obtenção de seu endereço, deferi sua citação por edital. Decorrido o prazo sem manifestação foram opostos a contestação pela Defensora Pública por negativa geral no Id. 55804613 (Pág. 39-41), pedindo a concessão da assistência judiciária e a improcedência dos pedidos.

[...]

De acordo com o art. 290 do Código Civil: "a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada ou quando por ele aceita".

Trata-se de um requisito essencial para que o devedor possa direcionar o pagamento ao novo titular do crédito. A ausência dessa comunicação ou anuência impossibilita que a cessão produza efeitos contra o devedor, tornando válido o pagamento realizado ao credor originário.

Nos autos, a segunda ré
Faegold
Fomento Mercantil LTDA alega que a autora foi devidamente notificada acerca da cessão do crédito, mas não apresenta comprovação inequívoca de que tal comunicação tenha sido clara, eficaz e em tempo hábil
.

Embora haja referência a uma suposta notificação,
não foram juntados documentos que demonstrem sua regularidade, como comprovante de envio e recebimento pela autora
.

Assim, não se pode presumir que a devedora tinha conhecimento formal da alteração na titularidade do crédito
.

Ademais, os comprovantes anexados pela autora atestam que o pagamento foi realizado diretamente à fornecedora original
conforme Id. nº 55804602 (pág.20),
dentro do prazo de vencimento e nos termos do contrato de compra e venda.

Nos moldes do art. 308 do Código Civil
, o pagamento efetuado ao credor primitivo extingue validamente a obrigação, salvo se o devedor tiver sido notificado da cessão antes da realização do pagamento, o que não ocorreu no presente caso.

[...]

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação para
:

I –
DECLARAR a nulidade do protesto do título, determinando o cancelamento do protesto correspondente
.

II - CONFIRMAR EM DEFINITIVO a tutela deferida.

III)
JULGAR IMPROCEDENTE a reconvenção proposta por
Faegold
Fomento Mercantil LTDA
.

IV -
CONDENAR as rés
solidariamente a
proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 15.000,00
(quinze mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno as partes rés, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação
.

[...]

[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID

267993768
)
,

o
apelante

sustenta os
seguintes
argumentos
fático-jurídicos:

Notificação
da cessão do crédito
realizada mediante e-mail
s
à
apelada
e à credora primitiva

Pedido subsidiário de condenação exclusiva da corré

Pedido subsidiário de
a
fastamento ou minoração da condenação em danos morais

A apelada
,

Tractor

Parts
Distribuidora de
Auto
Peças
Ltda.,

apresenta contrarrazões (ID
267993774)
nas quais rebate as alegações da apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID
267993771
,
e preparo
efetuado
, nos termos da certidão de ID
268896760
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
FAEGOLD - FOMENTO MERCANTIL LTDA.

APELADOS(S):
TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível,
interposto

contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, na Ação Declaratória de Nulidade de Débitos Cumulada com Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada movida por TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e improcedente a reconvenção
para condenar a ora apelante e a corré
ao pagamento
da indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além das verbas sucumbenciais.

Em síntese, o Juízo
a quo

concluiu que o pagamento realizado pela autora ao credor originário extinguiu validamente a obrigação, nos termos do art. 308 do Código Civil, uma vez que não teria restado comprovada a notificação inequívoca da cessão do crédito antes do adimplemento da dívida.

Assim, o Juízo de Primeira Instância considerou indevido o protesto realizado pela cessionária,
ora apelante,
uma vez que a ausência de comunicação eficaz impediu que a cessão produzisse efeitos contra a devedora.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

Notificação da cessão do crédito realizada mediante e-mails à apelada e à credora primitiva
e pedido reconvencional

A apelante sustenta que
a sentença partiu de premissa equivocada ao considerar que a apelante não notificou a apelada sobre a cessão do crédito.

Isso porque, segundo a recorrente, existiria
farta prova documental da notificação
da autora, ora apelada,
nos autos,
mediante
trocas de e-mails.

Sustenta que, mediante os e-mails, a apelada e a credora primitiva ficaram cientes
de que o título teria sido cedido mediante operação de
faturização (
factoring
)
à ora apelante
.

Alega que
o boleto para pagamento à cessionária, ora apelante, foi encaminhado ao e-mail institucional da
devedora, ora
recorrida, com ciência
pelo Sr.
Jorcy
Carvalho, responsável pelo Departamento de Vendas da apelada.

Desse modo, argumenta que a
recorrida
realizou o pagamento incorretamente à cedente original (Vanessa
Schmidke
da Costa - ME), mesmo
ambas
tendo sido devidamente notificada
s
da cessão.

Assim, ressalta que o título foi regularmente protestado, pois o pagamento correto não foi efetuado.

Por fim, argumenta que a reconvenção também deve ser julgada procedente.

A apelada,
Tractor

Parts
Distribuidora de
Auto Peças
Ltda., por sua vez,

sustenta que não recebeu qualquer notificação válida e inequívoca acerca da cessão do crédito.

Refuta as alegadas notificações da cessão por e-mail, pois argumenta que a notificação da cessão de crédito deve ser feita por escrito público ou particular que comprove efetivamente a ciência do devedor sobre a cessão, não sendo aceitas formas eletrônicas não certificadas
ou informais
.

Assevera, ainda, que realizou
o depósito bancário para o
pagamento do título,

à credora primitiva, dentro do prazo de venci
mento
, e que jamais firmou qualquer relação jurídica direta com a ora apelante, desconhecendo qualquer operação de faturização.

Assim, a recorrida afirma que o protesto do título foi manifestamente indevido, uma vez que o débito já estava quitado antes da data do vencimento.

Pois bem
.
Em que pese a apelada sustentar que não seria válida a notificação de cessão de crédito por e-mail, não lhe assiste razão, pois o ordenamento jurídico não exige forma específica para a comunicação da cessão, bastando que seja comprovado que o devedor teve ciência inequívoca da transferência do crédito.

Nos termos do
art. 290 do Código Civil
, "
A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.
".

O
corre que o
dispositivo não estabelece um meio específico para a notificação, sendo suficiente que o devedor tenha sido informado de maneira clara e inequívoca.

Além disso, o
art. 107 do Código Civil
prevê que "
a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
". Como a legislação não exige forma específica para a notificação da cessão, o meio eletrônico, incluindo e-mails institucionais, pode ser considerado idôneo para esse fim, desde que haja comprovação do envio e do recebimento.

Nesse sentido, cita-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA. COBRANÇA. VALIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. RECONHECIDO NA ORIGEM.
CESSÃO DE CRÉDITO. CIÊNCIA DO DEVEDOR
. REEXAME DA PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. "A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada, contudo,
a manifestação de conhecimento pelo devedor sobre a existência da cessão supre a necessidade de prévia notificação
" (REsp 588.321/MS,
Rel
.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ 5/9/2005). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1191399 SP 2017/0272599-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/03/2019)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
1 .
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL OU
PERICIAL .
CABE AO JUIZ, DESTINATÁRIO DA PROVA, DECIDIR A LIDE SOB O CONVENCIMENTO MOTIVADO E INDEFERIR PROVAS INÚTEIS OU PROCRASTINATÓRIAS. 2. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIO JURÍDICO EXISTENTE, VÁLIDO E EFICAZ PERANTE O
DEVEDOR .

CONSTATAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE FORMA ESPECIAL. E-MAILS TROCADOS ENTRE AS PARTES SÃO MEIOS HÁBEIS A CIENTIFICAR O DEVEDOR DA CESSÃO DO CRÉDITO
.
3 .
FIXAÇÃO CONJUNTA DOS HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO E DOS EMBARGOS, DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO AGRG NO ERESP Nº 1098420/RS, APRECIADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS E ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, ALÉM DE INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA DA REFERIDA VERBA. 4. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS
( CPC
, ART. 85, § 11
) .RECURSO
DESPROVIDO.

“Infere-se dos dispositivos do Código Civil que se dedicam a regulamentar a matéria que não há previsão de forma especial para que a notificação seja considerada válida e eficaz perante o devedor, pois as solenidades do § 1º do art. 654 do Código Civil se restringem ao instrumento que perfectibiliza o negócio jurídico, e não à notificação. Tanto o é que o Superior Tribunal de Justiça já considerou como suficiente para cumprir a exigência de cientificar o devedor da transferência do crédito a citação em processo
judicial .
(...)
Nessa intelecção, porque a notificação do devedor pode ser judicial ou extrajudicial - inclusive o artigo 290 do Código Civil admite a notificação presumida -, tem-se que os e-mails trocados entre as partes são meios hábeis a cientificar o devedor da cessão do crédito. Afinal, ‘a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir’, nos termos do que preceitua o artigo 107 do Código Civil
”. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0004755-29.2022 .8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA -
J .
30.11.2022)

(TJ-PR - APL: 00047552920228160017 Maringá 0004755-29.2022 .8.16.0017 (Acórdão), Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 30/11/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)
[grifo nosso]

Assim
, a forma da notificação, qual seja,
por
e-mail, não é
por si
nula
e,
portanto
,
importa verificar se, no caso concreto
, os referidos e-mails notificaram ou não
à apelada quanto à cessão de crédito em exame.

Ocorre que, ao se examinar os aludidos e-mails, r
essai dos autos que não assiste razão à apelante.

Isso porque, os e-mails não evidenciam de forma clara e inequívoca que a apelada foi notificada da cessão de crédito.

Pelo contrário, verifica-se no e-mail datado de 19 de novembro de 2012, juntado aos autos pela própria recorrente em sua contestação, a manifestação expressa da autora, ora recorrida, por meio do Sr.
Jorcy
de Carvalho,
na qual se constata a falta de
clareza ou ciência inequívoca quanto à cessão em exame
, conforme
cita-se:

[...]

Bom dia,

Bruno minh
a mercadoria [inteligível] o momento não chegou
vc

ja
enviou
essa mercadoria? Por qual transportadora? Quando?
Além
do mais
disse pra
vc
que iria fazer pagamento via deposito bancário sem a necessidade de troca de título com
Factoring
. Roberto que tipo de
factoring
são
vcs
, que mesmo sem a minha (Cliente) confirmação emite um boleto
.

[...]
(ID 267993272, p. 13) [grifo nosso]

Assim, os referidos e-mails, em que pese a forma
digital ser meio particular
válid
o
para a notificação de uma cessão de crédito,
não demonstram de
modo
inequívoc
o
que a apelada foi efetivamente cientificada
e com clareza a respeito
da cessão do crédito, conforme exige o
supracitado
art. 290 do Código Civil
.

A jurisprudência tem admitido a notificação por e-mail, desde que haja
comprovação clara e objetiva de que o destinatário recebeu e compreendeu a informação
, o que não ocorreu no caso dos autos.
Nesse sentido, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA/CESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE
PROVA QUANTO A CIÊNCIA DO DEVEDOR ACERCA DA EXISTÊNCIA DA CESSÃO DO
CRÉDITO.

ENVIO DE MENSAGEM VIA E-MAIL, SEM A RESPOSTA DO RECEBEDOR QUANTO A SUA CIÊNCIA DO CONTEÚDO DA MENSAGEM, QUE NÃO É VÁLIDO COMO MANIFESTAÇÃO DE CONHECIMENTO E NÃO SUPRE A NOTIFICAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO CIVIL
. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
PEDIDO CONTRAPOSTO.
INACOLHIMENTO .
RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO QUANTO À PARTE AUTORA NA AÇÃO PRINCIPAL, RESTANDO PREJUDICADO O PEDIDO RECONVENCIONAL QUANTO A COBRANÇA DO DÉBITO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação
n .
0311443-64.2017.8.24 .0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Andrea Cristina Rodrigues
Studer
, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 20-04-2023).

(TJ-SC - Apelação: 0311443-64 .2017.8.24.0023, Relator.: Andrea Cristina Rodrigues
Studer
, Data de Julgamento: 20/04/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial)
[grifo nosso]

Desse modo,
a apelada não pode ser considerada inadimplente, pois cumpriu sua obrigação ao efetuar o pagamento à credora originária, nos termos do
art. 292 do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 292.
Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo
, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, o da obrigação cedida; quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação.

Diante disso, a tentativa da apelante de
i
mpor o pagamento novamente à apelada
, postulado em reconvenção, também
não encontra amparo legal, tornando o protesto do título indevido e ensejando a manutenção da sentença que determinou sua anulação
.

Pedido subsidiário

de condenação exclusiva da corré

A apelante argumenta que
a corré,
Vanessa
Schmidke
da Costa
–
ME
,
recebeu o valor da faturização da apelante e, posteriormente, também recebeu o pagamento da apelada sem repassá-lo à apelante.

Assim, sustenta que h
ouve enriquecimento ilícito da corré, enquanto a apelante ficou sem receber.

Desse modo, a recorrente aduz que
eventual condenação deveria recair apenas sobre a corré, e não sobre a
ora
apelante.

A apelada, por sua vez, sustenta que a responsabilidade solidária das rés deve ser mantida, pois amb
a
s
contribuíram
para o dano causado à
autora/
recorrida e foi a ora apelante que protestou a
recorrida sem as cautelas necessárias.

Pois bem
.
N
ão merece acolhimento o pedido subsidiário da apelante para que a condenação recaia exclusivamente sobre a corré Vanessa
Schmidke
da Costa – ME
,
uma vez que
a própria apelante concorreu para o dano suportado pela apelada
, conforme bem fundamentado na sentença recorrida.

Nesse sentido, cita-se o teor do
art. 942,
caput
e parágrafo único, do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os
co-autores
e as pessoas designadas no art. 932.

[grifo nosso]

No caso concreto,
a apelante foi diretamente responsável pelo protesto indevido do título
, mesmo sem prova inequívoca de que a apelada tinha ciência da cessão do crédito.

Além disso, o
art. 186 do Código Civil
dispõe que "
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
". A apelante, ao promover o protesto do título sem adotar as cautelas necessárias para assegurar a exigibilidade da dívida,
deu causa ao dano experimentado pela apelada
, independentemente da conduta da corré Vanessa
Schmidke
da Costa – ME.

O fato de a corré também ter recebido o pagamento não exime a apelante de sua responsabilidade,
pois esta assumiu o risco ao cobrar a apelada sem que a notificação da cessão
fosse adequadamente
realizada
.

Ademais,
o protesto indevido gerou danos morais à recorrida, que foram ocasionados pela conduta da apelante e não exclusivamente pela corré
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DÉBITO.
CESSÃO CRÉDITO. FALTA NOTIFICAÇÃO. PAGAMENTO CREDOR ORIGINAL. VALIDADE. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA
.

1. Compete ao cessionário do crédito a comunicação do devedor quanto à modificação do credor, sob pena de ser considerado válido o pagamento realizado ao credor originário (artigos 290 e 292 do CC). Inexistente o débito é indevido o protesto do
título .

2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos do enunciado de súmula 227 do STJ, especialmente quando se trata de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto de título, o que caracteriza dano moral in
re

ipsa
.

3. Apelação não
provida .

(TJ-DF 07042652620238070002 1881270, Relator.: LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 20/06/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2024) [grifo nosso]

Portanto,
a condenação solidária deve ser mantida
, pois ambas as rés contribuíram para o dano causado à apelada. Caso a apelante entenda ter sofrido prejuízo em razão da conduta da corré,
cabe-lhe buscar eventual direito de regresso
, nos termos do

art. 934 do Código Civil
,
mas não afastar sua própria responsabilidade perante a parte lesada.

Pedido subsidiário de afastamento ou minoração da condenação em danos morais

A apelante
sustenta que
, caso seja mantida a condenação, deve ser afastada a indenização por danos morais.

Isso porque, segundo a recorrente,
não houve comprovação de dano moral efetivo, pois a apelada é pessoa jurídica e não apresentou provas do impacto negativo
.

Por outro lado, caso se entenda que a apelada teria sofrido danos morais, a recorrente argumenta que, ao menos,
o valor da indenização, em R$ 15.000,00, deveria ser reduzido
para não ultrapassar o valor do título, que
era de R$ 7.760,00,
sob pena da
condenação extrapola
r
a razoabilidade.

Alega, ainda, que a incidência
dos juros de mora deve ser a partir do arbitramento e não desde o evento danoso.

Ademais, postula pela aplicação da Lei n.º 14.905/2024 ao caso,
limitando-se a atualização monetária e os juros à taxa SELIC,
pois já em vigor quando da prolação da sentença
.

A apelada, por sua vez,
defende que o valor da indenização fixado na sentença (R$ 15.000,00) é razoável e proporcional aos danos sofridos.

Afirma que o montante cumpre função compensatória e pedagógica, desestimulando condutas semelhantes por parte da recorrente.

Pois bem
.
No que tange ao argumento de afastamento dos danos morais, sem razão a recorrente.

O protesto indevido em exame
resulta No
direito da apelada em obter a indenização por danos morais, com fulcro nos
arts
. 52, 186 e 927 do Código Civil
, nestes termos:

Art. 52.
Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade
.

[...]

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
. (Vide ADI nº 7055)
(
Vide ADI nº 6792)

[...]

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito
(
arts
. 186 e
187 )
, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
. (Vide ADI nº 7055)
(
Vide ADI nº 6792)

[...] [grifo nosso]

E como
é cediço, nos termos da
Súmula n.º 227 do Superior Tribunal de Justiça
, “
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”.

Ademais,
é firme no STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA
.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2.
Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica
. Precedente. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2020) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO – CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL – CABIMENTO –
PROTESTO INDEVIDO – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA
– SOLIDARIEDADE DOS RESPONSÁVEIS PELO EVENTO DANOSO – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – POSSIBILIDADE - DANO MORAL FIXADOS COM BOM SENSO E MODERAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese de protesto indevido, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, mesmo que o ofendido se trate de pessoa jurídica
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica e as características individuais das partes.

Havendo mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente pela reparação.

(N.U 0001485-21.2016.8.11.0025
, ,
JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018,
Publicado
no DJE 06/08/2018)

Porém, no que tange à necessidade de minoração
da indenização por danos morais,
com razão a apelante.

Isso porque,
c
onforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o
quantum
indenizatório, devendo ser observada a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos, bem como as circunstâncias do caso concreto e os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com fulcro no art. 944 do Código Civil e no art. 8º do Código de Processo Civil
.

Ao caso em exame, verifico ser razoável e proporcional
reduzir
o montante indenizatório em
R$
7.000,00
, pois próximo ao valor objeto do protesto indevido
em exame
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO INDEVIDO – INSCRIÇÃO INDEVIDA
EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE PELA BAIXA NO PROTESTO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR ADEQUADO
– RECURSO
DESPROVIDO.

1. "Nos casos de protesto
indevido de
título
ou inscrição

irregular em

cadastros de

inadimplentes, o

dano moral

se configura
in
re

ipsa
, isto é,
prescinde de

prova, ainda
que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/
MS, Relatora

Ministra NANCY
ANDRIGHI,
DJe
17/12/2008).

2. A responsabilidade pela baixa no protesto é do protestante se não há comprovação de que o protestado contraiu o negócio jurídico que ensejou a negativação.

3.
O valor dodanomoraldeve atender à razoabilidade.

(N.U 0004622-36.2014.8.11.0007, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 31/03/2017) [grifo nosso]

Por outro lado, quanto
ao marco inicial para incidência dos juros de mora, sem razão a apelante, pois
, nos termos da
Súmula n.º
54 do Superior Tribunal de Justiça
, “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
.”

Por fim,
em relação à tese de incidência de limitação da correção monetária e juros moratórios à Taxa Selic
, nos termos da Lei n.º 14.905/2024,
sem razão a recorrente
.

Primeiramente porque
,
os artigos do Código Civil, alterados pela referida Lei, se referem à responsabilidade contratual e não à extracontratual.

Ademais, não há que se falar em incidência retroativa da
Lei à data do evento danoso (protesto indevido), sob pena de violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/88.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL
P
ROVIMENTO
apenas para minorar o
quantum
da indenização por danos morais para
R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Assevera-se que, nos termos da Súmula n.º 326 do Superior Tribunal de Justiça, a condenação
em indenização por danos morais,
em montante inferior ao postulado
na inicial, não resulta em sucumbência recíproca.

Por fim, em decorrência do provimento parcial da apelação cível, não há que falar em majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Embargos de Declaração no
AgInt
no Recurso Especial n.º 1.573.573 – RJ 2015/0302387-9, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025